Tribunal: STF
Processo: RE 1505957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em que manteve a sentença de não conversão de tempo de serviço especial, uma vez que se trata de regimes previdenciários distintos (eDOC 166).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 6º; 7º, XXIV; e 40, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 203, p. 17-22):



    “No que tange às atividades do autor, o tempo de serviço prestado à Aeronáutica deve ser convertido pelo enquadramento por categoria profissional, pois o demandante integrava o Quadro de Cabos da Aeronáutica Especialistas em Eletricidade, bem como, pela exposição, comprovada por meio de perícia técnica e prova testemunhal, ao agente de risco/perigoso da eletricidade, previsto nos termos do Decreto n° 53.831/64, quadro Anexo, Código 1.1.8, vigente à época do serviço.



    (...)



    À razão disso, tanto na esfera do suporte fático (já consolidado), como na interpretação jurídica, que se requer aplicação da interpretação conferida em casos similares por esta Suprema Corte, o reconhecimento da atividade especial deve ser determinado pelo acórdão desta Corte, diante do desempenho atividades típicas de eletricista, já reconhecidas, para fins de determinar a revisão do benefício, nos estritos termos da petição inicial.



    (...)



    No caso em comento, não subsiste justificativa lógica ou fundamento jurídico racional para amparar a hostilidade ao preceito isonômico, considerando que os critérios diferenciados para a aposentação são assegurados constitucionalmente aos regimes geral e próprio de previdência social, sendo que a migração de um para outro não pode ser obstada, considerando que o instituto da contagem recíproca não assumiu um fator tido como desequiparador para a relação daquele que sai do regime próprio e migra para o regime geral, assim como, daquele que deixa este para migrar para aquele. 



    Deste modo, para solucionar a controvérsia jurídica estabelecida, com a presente ação o recorrente visa, nada a mais, nada a menos, do que a adoção de um tratamento justo e isonômico, igualitário em relação àqueles que, com as mesmas peculiaridades, têm assegurados seus direitos (pelo simples fato de saírem de um regime previdenciário para outro e não o contrário). Esta forma de tratamento, não apenas fere o princípio da igualdade constitucional, como também, falece de estribo jurídico, pois, para dois fatos iguais, são aplicáveis dois direitos diferentes.”



    A Presidência das Turmas Recursais do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 235, p. 2):



    “Ante o exposto, admito o recurso extraordinário para fim de exame da questão constitucional ventilada. 



    Não obstante, a remessa ao STF fica condicionada à decisão final sobre o incidente de uniformização e ratificação sobre o recurso interposto, independente de nova intimação. 



    Intimem-se. Remetam-se os autos à TNU para apreciação do incidente de uniformização.”



    A Turma Nacional de Uniformização decidiu dessa forma (eDOC 301, p. 3-4):



    “Inicialmente, nos termos da Questão de Ordem nº 48 desta TNU, “Precedentes do Supremo Tribunal Federal não se prestam como paradigmas válidos, para fins de admissão do pedido nacional de uniformização de interpretação de lei federal previsto no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01”. 



    É o caso de inadmissão do presente Pedido de Uniformização por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados da TNU e da Turma Recursal da Bahia. 



    No caso, a Turma de origem entendeu ser inaplicável o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - que versa sobre a aposentadoria especial do servidor público civil, aos servidores militares, sendo que os paradigmas colacionados nas razões do Pedido de Uniformização versam sobre servidores públicos civis, não fazendo menção à contagem, como especial, de tempo de serviço militar e seu aproveitamento no Regime Geral de Previdência, situação objeto dos presentes autos.



    (...)



    Não há, pois, similitude fática entre os julgados. 



    Diante do exposto, voto por INADMITIR o presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, nos termos do art. 8º, inciso VIII 1c/c termos do art. 14, inciso V, alínea ‘c’’, da Resolução nº 586/2019 – CJF, de 30 de setembro de 2019, que versa sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.”



    Após, a Presidência das Turmas Recursais do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 321).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG, Tema 942, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por cabo da Aeronáutica eletricista em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (grifei) (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira de segurança pública, eis que esses possuem regramento próprio. 



    No mesmo sentido as decisões monocráticas, expressamente enfrentando a inaplicabilidade do Tema 942 para casos análogos: ARE 1.474.209, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.01.2024; ARE 1.472.915, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; e ARE 1.473.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.04.2024.



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por cabo da aeronáutica em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.235.354-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.360.505-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.06.2023).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente